Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE À TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.Conforme disposição expressa do art. 7o-A do Decreto-Lei n. 911/69, incluído pela Lei n. 13.043/2014, não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária.
2.Salvo se houver pedido de penhora sobre direitos aquisitivos, não se admite a penhora de bem alienado fiduciariamente, porquanto não integra o patrimônio do devedor, mas, sim, do credor fiduciário.
3.Recurso desprovido.